Tribunal: STF
Processo: HC 209715
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros em favor de Cátia Simone da Silva, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 705.540/RS (evento 2 – fls. 312-5).



    A Paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal) (evento 2 – fls. 30/32).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Decido.



      De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 



    No mesmo sentido, ilustrativamente: 



    (…)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



      Preliminarmente, ressaltou que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da Paciente e de seu corréu para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, pois segundo apurado a extorsão em tese efetivada seria continuação de condutas criminosas praticadas por integrantes do crime organizado, inclusive já existindo inquérito policial para averiguar outras condutas praticadas pelos Agentes, o que não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



      Sobre a pretensão de se obter a prisão domiciliar, vejamos os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para indeferir o pedido (fls. 133-134; grifos diversos no original): 



    "Por fim, quanto à alegação do impetrante, no sentido de que a paciente possui filha menor e estaria com suspeita de gestação, se a pretensão é de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que não foi expressamente referido pelo impetrante, quando dos pedidos finais, já que requereu a concessão da liberdade ou das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, neste momento não referindo o art. 318 do CPP, o que o fez apenas no corpo da impetração, observo que o impetrante não chegou a demonstrar, minimamente, que a paciente seja a única responsável capaz de dar suporte nos cuidados da criança, lembrando que, para o deferimento da medida, a par de ser uma faculdade posta à disposição do juiz, não uma obrigatoriedade, é exigida prova idônea quanto à imprescindibilidade da paciente aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade, ou que seja a única responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos, nos termos do art. 318, III e V, c/c § único do CPP. Como visto, não é o caso da paciente, cuja única prova efetuada na impetração foi a da filiação. [...] Ainda, e por fim, sedimentando o acerto da decisão constritiva, presa preventivamente a paciente por crime cometido com grave ameaça à pessoa – extorsão -, é vedada a concessão da benesse, conforme reza o art. 318-A, inciso I do CPP, acrescido ao CPP pela Lei 13.769 de dezembro de 2018. De qualquer sorte, quanto alegação de suspeita de que a paciente estivesse grávida se encontra prejudicada, porquanto o Ofício nº 10011905571 (Inquérito Policial nº 5005713- 58.2021.8.21.0070/RS - Evento 38) informa que 'a paciente Catia foi submetida a teste de gravidez (HCG), em 08/10/2021, tendo o resultado sido negativo (ev 34)'." 



    De fato, a alegação de que a Paciente é mãe de uma criança de 11 (onze) anos de idade, por si só, de fato, não a faz merecedora de mais benefícios do que outro preso comum, tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto: 



    "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; [...]" 



    Nesse sentido: 



    (…)



    Por fim, ressalto que é de todo descabido acolher a tese de que a Paciente não praticou nenhum ato violento, embora tenha sido indiciada pela prática de crimes de extorsão praticados por organização criminosa, por demandar incursão em fatos e provas que sequer foram amealhados pelo inquérito policial, recém instaurado. Ademais, a questão sequer foi apreciada pelas instâncias ordinárias.



      Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, visto que a paciente é genitora e responsável pelos cuidados de uma criança menor de 12 (doze) anos. Ressalta a primariedade da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora